Tribunal: TJSP
Processo: 1047525-91.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
DÉBITO – A presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, em razão da revelia do réu, é relativa, de sorte, que não acarreta, por si só, o julgamento de procedência da ação, que depende do exame de outros elementos de convicção e provas constantes dos autos, nem dispensa o enfrentamento de questões de direito deduzidas e a apreciação de documentos, pertinentes à questão debatida

Ementa:
DÉBITO – A presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, em razão da revelia do réu, é relativa, de sorte, que não acarreta, por si só, o julgamento de procedência da ação, que depende do exame de outros elementos de convicção e provas constantes dos autos, nem dispensa o enfrentamento de questões de direito deduzidas e a apreciação de documentos, pertinentes à questão debatida no litígio e expressamente analisada pela sentença, constantes de apelo, tempestivo, oferecido pelo revel- Reconhecimento da existência de cobrança indevida de débito, objeto da ação, bem como de ilícita negativa de rematrícula da parte autora, em razão de débito já pago, por culpa da parte ré - Reconhecida a inexigibilidade do débito objeto da ação e a ilicitude de sua cobrança, de rigor, a manutenção da r. sentença na parte em que declarou "a inexigibilidade do débito descrito na inicial, ensejando, por consequência, o cancelamento de eventuais inscrições promovi das perante os cadastros de inadimplentes".
RESPONSABILIDADE CIVIL – Comprovado o defeito de serviço, consistente em cobrança indevida de débito inexigível e indevida negativa de rematrícula, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da parte ré na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL - A insistência na continuidade de cobrança de valor indevido e a negativa de realização da rematrícula da parte autora, bem como a necessidade dela de ingressar em Juízo para obter a declaração de inexigibilidade de débito e para conseguir efetuar a rematrícula, ainda que sem consumação de inscrição em cadastro de inadimplentes ou qualquer outro tipo de publicidade, constitui fato suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante, e não mero aborrecimento, porque expõe a parte consumidora a situação de sentimentos de humilhação, desvalia e impotência - Reforma da r. sentença, para majorar o valor da indenização por danos morais para a quantia de R$10.000,00 com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Reforma, em parte, da r. sentença recorrida, para, com base nos arts. 85, caput, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015, considerando-se os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85, condenar a parte ré ao pagamento de verba honorária fixada em 17% do valor da condenação, montante este que corresponde ao proveito econômico obtido e que se revela como razoável e adequado, sem se mostrar excessivo, para remunerar condignamente o patrono da parte autora, em razão do zelo do trabalho por ele apresentado e da natureza e importância da causa.
Recurso da parte ré desprovido e recurso da parte autora provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000960906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1047525-
91.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado YGOR DO
NASCIMENTO
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado/apelante
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO UNINOVE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da parte ré e deram provimento, em parte, ao recurso da
parte autora.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047525-91.2019.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO no 36940
Apelação Cível no 1047525-91.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo 5a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Apelantes/Apelados: Ygor do Nascimento Silva
Apelados/Apelantes: Associação Educacional Nove de Julho Uninove
DÉBITO A presunção de veracidade dos fatos alegados
pela parte autora, em razão da revelia do réu, é relativa, de
sorte, que não acarreta, por si só, o julgamento de
procedência da ação, que depende do exame de outros
elementos de convicção e provas constantes dos autos, nem
dispensa o enfrentamento de questões de direito deduzidas e
a apreciação de documentos, pertinentes à questão debatida
no litígio e expressamente analisada pela sentença,
constantes de apelo, tempestivo, oferecido pelo revel-
Reconhecimento da existência de cobrança indevida de
débito, objeto da ação, bem como de ilícita negativa de
rematrícula da parte autora, em razão de débito já pago, por
culpa da parte ré - Reconhecida a inexigibilidade do débito
objeto da ação e a ilicitude de sua cobrança, de rigor, a
manutenção da r. sentença na parte em que declarou “a
inexigibilidade do débito descrito na inicial, ensejando, por
consequência, o cancelamento de eventuais inscrições
promovi das perante os cadastros de inadimplentes”.
RESPONSABILIDADE CIVIL Comprovado o defeito de
serviço, consistente em cobrança indevida de débito
inexigível e indevida negativa de rematrícula, e não
configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de
rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação
da parte ré na obrigação de indenizar a parte autora pelos
danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL - A insistência na continuidade de
cobrança de valor indevido e a negativa de realização da
rematrícula da parte autora, bem como a necessidade dela de
ingressar em Juízo para obter a declaração de
inexigibilidade de débito e para conseguir efetuar a
rematrícula, ainda que sem consumação de inscrição em
cadastro de inadimplentes ou qualquer outro tipo de
publicidade,
constitui
fato
suficiente
para
causar
desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico
relevante, e não mero aborrecimento, porque expõe a parte
consumidora a situação de sentimentos de humilhação,
desvalia e impotência - Reforma da r. sentença, para
majorar o valor da indenização por danos morais para a
quantia de R$10.000,00 com incidência de correção
monetária a partir da data deste julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047525-91.2019.8.26.0002 -Voto no
3
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Reforma, em parte, da
r. sentença recorrida, para, com base nos arts. 85, caput, §§
1o, 2o e 11, do CPC/2015, considerando-se os parâmetros
dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85, condenar a
parte ré ao pagamento de verba honorária fixada em 17% do
valor da condenação, montante este que corresponde ao
proveito econômico obtido e que se revela como razoável e
adequado, sem se mostrar excessivo, para remunerar
condignamente o patrono da parte autora, em razão do zelo
do trabalho por ele apresentado e da natureza e importância
da causa.
Recurso da parte ré desprovido e recurso da parte autora
provido, em parte.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 117/124, acrescenta-
se que a presente ação foi julgada nos seguintes termos: “JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE os pedidos para DECLARAR a inexigibilidade do débito descrito na
inicial, ensejando, por consequência, o cancelamento de eventuais inscrições
promovidas perante os cadastros de inadimplentes e CONDENAR a ré ao pagamento
à autora à guisa de DANOS MORAIS no montante de R$ 1.500,00, devidamente
corrigido desde a data da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês, desde a citação
até o efetivo pagamento. Em vista da sucumbência a maior, CONDENO a requerida
ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em
10% do valor da condenação, de acordo com o artigo 86, § único do CPC.
EXTINGO o processo, com julgamento de seu mérito, conforme artigo 487, I do
Código de Processo Civil”.
Apelação da parte autora (fls. 133/142), aduzindo que:
(a) “o Recorrente sofreu enormes abalos econômicos e morais, em decorrência do ato
praticado pela Recorrida de cobrar por um débito já pago, na medida em que se
sentiu constrangido ao ser IMPEDIDO de realizar a sua rematrícula para poder
estudar”; (b) “é relevante a intervenção do Poder Judiciário de forma contundente a
fim de evitar a repetição de tais condutas, impondo uma condenação dos danos
morais no valor não inferior ao de R$10.000,00 (dez mil reais)”; e (c) “reforma da
sentença prolatada em primeiro grau para que se majore os honorários sucumbências
a razão de R$2.000,00, ou valor que Vossas Excelências entendam, dado a
complexidade e zelo com a qual foi trabalhada”.
Apelação da parte ré (fls. 146/154), sustentando que:
(a) “do extrato financeiro acostado às fls. 21, é possível verificar que consta a data de
pagamento de todos os débitos e não consta qualquer título pendente de pagamento,
ônus que não se desincumbiu o Apelado”; (b) “o prazo de baixa para os pagamentos
efetuados é de até 10 dias”; (c) “tendo em vista que o extrato financeiro de fls. 21, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047525-91.2019.8.26.0002 -Voto no
4
emitido no dia 12.08.19, e o pagamento da mensalidade vencida em agosto foi
realizado no dia 07.08.19 (fls. 20), sequer havia decorrido o prazo para baixa do
débito, que encerraria somente em 16.08.2019”; (d) “com relação ao Mandado de
Segurança n°. 5013670-67.2019.403.6100, trata-se de débito diverso do discutido
nos presentes autos, bem como, conforme comprova os documentos de fls. 54/92,
que ao quitar a mensalidade relativa ao mês de maio/2019, no importe de R$ 853,10
(oitocentos e cinquenta e três reais e dez centavos), houve um equívoco e o
Impetrante pagou apenas a monta de R$ 527,20 (quinhentos e vinte e sete reais e
vinte centavos), restando a diferença de R$ 325,90”; (e) “fica evidente que não
ocorreu o abalo moral alegado pelo Recorrido”; e (f) “a condenação da Recorrente ao
pagamento do montante de R$ 1.500,00, por um dano que sequer ocorreu, extrapola
o melhor entendimento da atual jurisprudência dos Tribunais Brasileiros, devendo
ser, portanto, reajustado de forma adequada”.
Os recursos foram processados, com apresentação de
resposta apenas pela parte autora (fls. 195/199), que sustentou: (a) “o valor que
estava sendo cobrado indevidamente foi pago contra a vontade do Autor / Recorrido,
após ter entrado com o presente processo, pois estava pela segunda vez, sendo
negada a sua rematrícula”; e (b) “Conforme novas provas anexadas nos autos, a
cobrança de R$91,20, com os juros, foi pago no valor de R$ 101,23 (cento e um
reais), em 10/01/2020”.
Intimada para se manifestar sobre as contrarrazões
oferecidas pela parte autora e os documentos que as instruíram (fls. 206), a parte ré
permaneceu inerte (fls. 208).
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte autora apelante é que o
seu recurso seja provido, “para reformar a sentença majorando o valor arbitrado no
dano moral e consequentemente os honorários sucumbenciais”.
A pretensão recursal da parte ré apelante é que o seu
recurso seja provido, “para que seja reformada a r. sentença monocrática, para julgar
improcedente os pedidos formulados pelo Apelado”.
2. Reforma-se, em parte, a r. sentença.
2.1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas
ações de reparação de danos por vítimas de acidente de consumo, como acontece no
caso dos autos, por envolver responsabilidade civil de fornecedor de serviços, sendo,
a propósito, desnecessário perquirir sobre a presença dos elementos objetivos e
subjetivos da relação de consumo, conforme orientação que esse Relator passa a
adotar.
Nesse sentido, a orientação: (a) do julgado, para caso
análogo, mas com inteira aplicação à espécie, extraído do site do Eg. STJ:
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE
CIVIL. ACIDENTE DE CONSUMO. EXPLOSÃO DE GARRAFA PERFURANDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047525-91.2019.8.26.0002 -Voto no
5
O OLHO ESQUERDO DO CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL. DEFEITO DO
PRODUTO.
ÔNUS
DA
PROVA.
PROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO.
RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1 -
Comerciante atingido em seu olho esquerdo pelos estilhaços de uma garrafa de
cerveja, que estourou em suas mãos quando a colocava em um freezer,
causando graves lesões. 2 - Enquadramento do comerciante, que é vítima de um
acidente de consumo, no conceito ampliado de consumidor estabelecido pela
regra do art. 17 do CDC ("bystander"). 3 - Reconhecimento do nexo causal entre
as lesões sofridas pelo consumidor e o estouro da garrafa de cerveja. 4 - Ônus da
prova da inexistência de defeito do produto atribuído pelo legislador ao fabricante. 5
- Caracterização da violação à regra do inciso II do § 3o do art. 12 do CDC. 6 -
Recurso especial provido, julgando-se procedente a demanda nos termos da sentença
de primeiro grau.” (STJ-3a Turma, REsp 1288008/MG, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, v.u.,. j. 04/04/2013, DJe 11/04/2013, RSTJ vol. 230 p. 591, o destaque
não consta do original); e (b) de Bruno Miragem: “Note-se que, no caso da
responsabilidade civil dos bancos, tem prevalência a aplicação do CDC, não
sendo necessário investigar a presença dos elementos da relação de consumo,
como se reclama na disciplina dos contratos bancários. Explica-se: enquanto nos
contratos bancários, reclama-se a existência da relação de consumo, invocando o
disposto no art. 3o, § 2o, do CDC, quanto à quantificação da atividade bancária como
espécie do serviço objeto da relação de consumo, bem como no entendimento
jurisprudencial afirmado pela Súmula 297 do STJ, há de se fazer uma distinção É
preciso definir se, além de se tratar de relação contratual entre cliente e banco, o
cliente ostenta qualidade que lhe permita ser identificado como consumidor, seja pela
exegese do conceito de destinatário final (art. 2o), ou pela interpretação do art. 29,
que autoriza a equiparação para fins de proteção contratual, atualmente interpretado
segundo exigência de demonstração de vulnerabilidade in concreto, de subordinação
entre o cliente e o banco. Outra coisa é a relação jurídica que resulta da
imputação de responsabilidade pelo dever de indenizar. Isso porque, aqui, a
hipótese de equiparação a consumidor, seja de quem não é cliente do banco, ou
sendo cliente, não se considera destinatário final ou vulnerável (uma grande
sociedade empresária, por exemplo), decorre de mera constatação fática de que
se trata de vítima de um dano cuja responsabilidade é do fornecedor. Em outros
termos: enquanto em matéria contratual permite-se investigar a qualidade
subjetiva do cliente bancário para efeito de promover sua equiparação a
consumidor por força do art. 17 do CDC, sob o fundamento de que se trata de
pessoa exposta aos riscos de mercado de consumo, e, em especial da atividade
desenvolvida pelo banco. Assim, por exemplo, não se cogita de questionar a
aplicação odo CDC nos danos causados, seja a clientes pessoas físicas ou
grandes sociedades empresárias, pela informações levadas indevidamente a
registro pela instituição financeira em bancos de dados restritivos de crédito, ou
pelo protesto indevido de título. (...) Naquilo que diga respeito diretamente à
prestação de serviços bancários, contudo, no âmbito da atividade título da
instituição financeira (art. 17 da Lei 4.595/1694), a aplicação do CDC é
impositiva, inclusive, pela equiparação das vítimas.” (“Direito Bancário”, RT,
2013, SP, p.488/469, o destaque não consta do original).
2.2. O fabricante, o comerciante e o fornecedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047525-91.2019.8.26.0002 -Voto no
6
respondem objetivamente pelos danos causados, em razão de defeitos no serviço
prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade, em razão do
disposto no art. 14, do CDC.
“Como é sabido, para que se configure a obrigação de
indenizar, indispensável que estejam presentes os três requisitos ensejadores da
mesma, quais sejam: (i) o ato ilícito, (ii) o dano experimentado pela vítima e (iii) o
nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta ilícita. Nesse sentido, de se
notar que o CDC aplica-se às instituições financeiras conforme a Súmula n.° 297
do STJ. Portanto, a responsabilidade dos bancos, pelos danos causados aos seus
clientes, é objetiva, isto é, independentemente da existência de ato culposo, conforme
dispõe o art. 14, caput, do CDC. Assim, a responsabilidade do recorrido prescinde de
culpa sua, satisfazendo-se apenas com o dano e o nexo de causalidade. Em relação ao
nexo de causalidade, o próprio CDC estabelece no inciso II, do § 3o, do art. 14, do
CDC, determinadas situações aptas a excluir o nexo causal entre a conduta do
fornecedor e o dano causado ao consumidor, quais sejam: a culpa exclusiva do
consumidor ou a culpa de terceiro.” (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min.
Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).
“O ônus da prova das excludentes da responsabilidade
do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3o, do CDC, é do fornecedor, por
força do art. 12, § 3o, também do CDC.” (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min.
Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).
“A inversão do ônus da prova pode decorrer
diretamente da própria lei (ope legis), quando a comprovação de um fato, que
normalmente seria encargo de uma parte, é atribuída, pela própria lei, à outra parte.
No caso da responsabilidade civil por acidentes de consumo, o legislador atribuiu
expressamente ao fornecedor o ônus de comprovar todas as causas de exclusão da
responsabilidade civil, que foram elencadas pelos arts. 12 e 14, em seus respectivos
§§3o, do CDC. Nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou de não-
colocação do produto no mercado, essa distribuição do encargo probatório
acompanhou o sistema tradicional estabelecido pelo art. 333, II, do Código de
Processo Civil. O legislador, todavia, atribuiu também ao fornecedor o ônus de
comprovar a inexistência de defeito do produto ou do serviço. Normalmente, o
defeito, como fato constitutivo do direito do demandado, deveria ser demonstrado
pelo consumidor lesado, como autor da ação indenizatória. O CDC, em seu art. 12,
§3o, II, e em seu art. 14, §3o, I, deixa expresso que compete ao fornecedor o ônus de
comprovar a inexistência de defeito no produto ou no serviço. Essa modificação na
distribuição dos encargos probatórios pela própria lei é o que se denomina de
inversão ope legis do ônus da prova”. (Paulo de Tarso Vieira Sanseverino,
“Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor”, 3a
ed., Saraiva, 2010, SP, p. 355/356).
2.3. A presunção de veracidade dos fatos alegados pela
parte autora, em razão da revelia do réu, é relativa, de sorte, que não acarreta, por si
só, o julgamento de procedência da ação, que depende do exame de outros elementos
de convicção e provas constantes dos autos, nem dispensa o enfrentamento de
questões de direito deduzidas e a apreciação de documentos, pertinentes à questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047525-91.2019.8.26.0002 -Voto no
7
debatida no litígio e expressamente analisada pela sentença, constantes de apelo,
tempestivo, oferecido pelo revel, sendo, a propósito, relevante salientar, como anota
Theotonio Negrão, “revel é quem não contesta a ação ou, o que é o mesmo, não a
contesta validamente (ex.: contestação fora do prazo ou apresentada por advogado
sem mandato, não ratificado posteriormente cf. art. 13-II). A revelia é o efeito daí
decorrente” ("Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 39a ed.,
2007, Saraiva, p. 457, parte da nota 3 ao art. 319).
Neste sentido, a orientação dos julgados do Eg. STJ
extraídos do respectivo site: (a) “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
ENERGIA ELÉTRICA. REVELIA. EFEITOS. ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. 1. A presunção da veracidade dos fatos alegados pelo autor
é relativa. O alcance do artigo 319 do Código de Processo Civil deve ser
mitigado, porquanto a revelia não induz obrigatoriamente à procedência do
pedido inicial, que dependerá do exame pelo magistrado de todas as evidências e
provas dos autos. Precedentes. 2. Recurso especial improvido.” (STJ-2a
Turma,REsp 689331/AL, rel. Min. Castro Meira, v.u., j. 21/02/2006, DJ 13/03/2006
p. 266, o destaque não consta do original); (b) “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. REVELIA. ALEGAÇÃO DE
PRESCRIÇÃO
FORMULADA
PELO
REVEL
EM
APELAÇÃO.
POSSIBILIDADE. I - Declarada a revelia, o revel pode intervir no processo em
qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontra (CPC, art. 322).
Assim, tendo o réu assumido o processo a tempo de interpor o recurso de
Apelação, pode ele alegar em suas razões toda a matéria de direito que deva ser
apreciada pelo juiz, entre as quais, se inclui a prescrição. II - Embora a redação
do art. 219, § 5o, do CPC - então vigente - não determinasse que, em se tratando
de direitos patrimoniais, o juiz se pronunciasse de ofício sobre o tema da
prescrição, em sendo a questão suscitada pelo revel nas razões da Apelação, não
poderia o Tribunal estadual deixar de enfrentar e julgar a matéria, sob o
argumento de o réu estar inovando na lide. III - Recurso Especial provido para,
cassado o v. Acórdão, realizar-se novo julgamento das demais matérias da
Apelação.” (STJ-3a Turma, REsp 890311/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, v.u., j.
12/08/2010, DJe 23/08/2010, o destaque não consta do original); (c) “PROVA.
REVELIA. DOCUMENTOS EXIBIDOS PELO REVEL NA FASE DE
APELAÇÃO.
ADMISSIBILIDADE
DE
SUA
APRECIAÇÃO
PELO
TRIBUNAL. - À Corte Estadual é permitido levar em consideração os
documentos exibidos pelo réu revel no recurso de apelação, uma vez pertinentes
à questão debatida no litígio e expressamente analisada pela sentença. -
Aplicação ao caso da norma inserta no art. 21, parágrafo único, do CPC. Recurso
especial conhecido, em parte, e provido.” (STJ-4a Turma, REsp 235315/SP, rel. Min.
Barros Monteiro, v.u., j. 02/08/2001, DJ 19/11/2001 p. 278 LEXJTACSP vol. 193 p.
710, o destaque não consta do original); e (d) “Ação de cobrança. Cheque especial.
Revelia. 1. Não pode o réu revel discutir em apelação questão própria da
contestação, na dependência de prova de sua responsabilidade, que não mais
pode produzir pelos efeitos da revelia, assim a demonstração de que inexatos os
extratos e o respectivo detalhamento juntados com a inicial. 2. Recurso especial
não conhecido.” (STJ-3a Turma, REsp 284929/MG, rel. Min. Carlos Alberto
Menezes Direito, v.u., j. 21/06/2001, DJ 03/09/2001 p. 221 LEXSTJ vol. 148 p. 108,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047525-91.2019.8.26.0002 -Voto no
8
o destaque não consta do original).
2.4. A parte ré revel não pode discutir na apelação,
questões próprias da contestação, que dependem de produção de prova, e que não
foram apreciadas pela r. sentença recorrida, nem envolvem matéria de ordem pública,
nem estão lastreadas em questão de fato novo, no termos do art. 1.014, do CPC/2015
(correspondente ao art. 517, do CPC/1973).
Nesse sentido, a orientação de: (a) José Carlos Barbosa
Moreira: “No que tange às questões não apreciadas no grau inferior, nem apreciáveis
ex officio, não basta, convém frisar, que uma das partes as tenha arguido: é mister
que a outra abrindo-se lhe oportunidade para tanto haja impugnado a arguição
(art. 515, § 1o, verbis “e discutidas”). Se o réu permaneceu revel, e, portanto, não
discutiu questão alguma, na sua eventual apelação só terão relevância as
questões efetivamente apreciadas pelo juiz e aquelas que, não tendo sido, caiba
ao tribunal apreciar de ofício. É claro que, nos casos do art. 320, não está o órgão
ad quem, como não está o órgão a quo, adstrito a considerar verdadeiros os fatos
afirmados pelo autor; poderá rejeitá-los como inverídicos, mas, em relação ao revel,
apenas em função das questões resolvidas na sentença ou suscetíveis de exame
oficioso. A solução é análoga no tocante aos fatos que o réu, conquanto oferecesse
contestação, deixou de impugnar.” (“O Novo Processo Civil Brasileiro”, 25a ed.,
Forense, 2007, RJ, p. 145, o destaque não consta do original); (b) de Araken de
Assis: “Ora, permanecendo o réu revel, nenhuma questão ingressou no debate.
Todas as alegações do autor ficaram sem resposta. E concebe-se que o réu,
embora ofereça contestação, deixe de impugnar especificamente algum fato (art. 302,
caput). Apelando o réu e, no sistema jurídico brasileiro, o revel dispõe de todos os
recursos arrolados no art. 496, sem nenhum remédio especial -, porque, vencido,
nessas situações o efeito devolutivo do apelo se desidrata, perde substância,
limitando-se às questões realmente apreciadas pelo juiz, na sentença impugnada, e às
que o tribunal possa conhecer de ofício. (...) Não se encontra o órgão ad quem,
constrangido a reputar, no processo à revelia, os fatos alegados pelo autor
necessariamente verídicos, a teor do art. 319, porque o contrário pode resultar da
prova documentada produzida pelo próprio autor. É concebível, portanto, o tribunal
chegar a resultado oposto ao da sentença e prover o apelo do réu, baseando-se no
error in iudicando. É dado ao revel, como qualquer litigante vencido, na
apelação, suscitar questões passíveis de exame ex officio
por exemplo, a
prescrição; a nulidade da própria citação, o que ensejou o estado de indefesa -,
naturalmente questões de fato novas (infra, 40 [refere-se ao item nominado de
“Suscitação de questões novas na apelação”, objeto do art. 517, do CPC]).”
(“Manual dos Recursos", RT, 2007, SP, p. 404/405, itens 38.1.6, o destaque não
consta do original); (c) dos julgados extraídos do site do Eg. STJ: (c.1) “Ação de
cobrança. Cheque especial. Revelia. 1. Não pode o réu revel discutir em apelação
questão própria da contestação, na dependência de prova de sua
responsabilidade, que não mais pode produzir pelos efeitos da revelia, assim a
demonstração de que inexatos os extratos e o respectivo detalhamento juntados
com a inicial. 2. Recurso especial não conhecido.” (STJ-4a Turma, REsp
284929/MG, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, v.u., j. 21/06/2001, DJ
03/09/2001 p. 221 LEXSTJ vol. 148 p. 108, o destaque não consta do original); e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047525-91.2019.8.26.0002 -Voto no
9
(c.2) “REVELIA - EFEITOS. A falta de contestação, quando leve a que se
produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os fatos deduzidos
como fundamento do pedido e inibe a produção de prova pelo réu, devendo
proceder-se ao julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de documentos
trazidos com ai inicial se concluir que os fatos se passaram de forma diversa do nela
narrado, o Juiz haverá de considerar o que deles resulte e não firma presunção que se
patenteia contrária à realidade.” (STJ-3a Turma, REsp 60239/SP, rel. Min. Eduardo
Ribeiro, v.u., j. 28/05/1996, DJ 05/08/1996 p. 26345 RSTJ vol. 88 p. 115, o destaque
não consta do original).
2.5. Reconhece-se a existência de cobrança indevida de
débito, objeto da ação, bem como de ilícita negativa de rematrícula da parte autora,
em razão de débito já pago, por culpa da parte ré.
No caso dos autos, verifica-se que:
(a) a parte autora efetuou regularmente o pagamento da
mensalidade do mês de agosto de 2019, na data do respectivo vencimento, aplicando
os descontos expressamente previstos no boleto bancário emitido pela parte ré (fls.
19/20), fato não impugnado por esta, que admitiu a inexistência de débito em aberto;
(b) a cobrança indevida de débito, no valor de R$91,20,
relativo a desconto concedido pela parte ré, é demonstrada pelos documentos de fls.
22 e 200/202, sendo certo que “o valor que estava sendo cobrado indevidamente foi
pago contra a vontade do Autor / Recorrido, após ter entrado com o presente
processo, pois estava pela segunda vez, sendo negada a sua rematrícula” (fls. 198),
fato não impugnado pela parte ré, mesmo intimada para tanto (fls. 206/208);
(c) antes do ajuizamento da presente ação, no mês de
julho de 2019, a parte ré negou a rematrícula do autor, em razão de constar em aberto
um débito devidamente pago em 22.05.2019, sendo o autor obrigado a impetrar
mandado de segurança para conseguir realizar a rematrícula (fls. 23/108); e
(d) a presunção de veracidade gerada pela revelia da
parte ré, ante a ausência de contestação ao pedido principal, não é infirmada por
nenhuma prova constante dos autos, que dá amparo à pretensão da parte autora.
Nenhuma prova produzida permite o reconhecimento
da culpa exclusiva de terceiro ou culpa exclusiva ou parcial da parte autora, nem
mesmo a ocorrência de caso fortuito ou força maior, para excluir a responsabilidade
da parte ré pelo ato ilícito em questão.
Isto é o quanto basta para o reconhecimento da
existência de cobrança indevida de débito, objeto da ação, e de indevida negativa de
rematrícula da parte autora em razão de dívida já paga por ela.
2.6. Reconhecida a inexigibilidade do débito objeto da
ação e a ilicitude de sua cobrança, de rigor, a manutenção da r. sentença na parte em
que declarou “a inexigibilidade do débito descrito na inicial, ensejando, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047525-91.2019.8.26.0002 -Voto no
10
consequência, o cancelamento de eventuais inscrições promovidas perante os
cadastros de inadimplentes”.
2.7. Comprovado o defeito de serviço, consistente em
cobrança indevida de débito inexigível e indevida negativa de rematrícula, e não
configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da
responsabilidade e a condenação da parte ré na obrigação de indenizar a parte autora
pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
2.8. Reforma-se a r. sentença, para majorar o valor da
indenização por danos morais para a quantia de R$10.000,00 com incidência de
correção monetária a partir da data deste julgamento.
2.8.1. A insistência na continuidade de cobrança de
valor indevido e a negativa de realização da rematrícula da parte autora, bem como a
necessidade dela de ingressar em Juízo para obter a declaração de inexigibilidade de
débito e para conseguir efetuar a rematrícula, ainda que sem consumação de inscrição
em cadastro de inadimplentes ou qualquer outro tipo de publicidade, constitui fato
suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante,
e não mero aborrecimento, porque expõe a parte consumidora a situação de
sentimentos de humilhação, desvalia e impotência.
“Está assentado na jurisprudência da Corte que "não há
que se falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o
sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam. Provado assim o fato, impõe-se a
condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (STJ-3a
Turma, REsp 204786/SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, v.u., j.
07.12.1999, DJ 12.01.1999, JBCC vol. 188 p. 249, conforme site do Eg. STJ).
No mesmo sentido, do ora julgado, para casos
análogos, mas com inteira aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos do
site deste Eg. Tribunal de Justiça, quanto à cobrança indevida insistente: (a) “Dano
moral. Calvário do consumidor que recebe cobrança indevida e é constrangido
a ficar horas e horas a telefonar para call center da prestadora de serviços
de telefonia, a tentar resolver o problema, ouvindo respostas padronizadas de
atendentes mal treinados, que, falando de modo monocórdio, afinal, nada
resolvem. Configuração de incômodo inadmissível imposto ao consumidor.
Precedente do Desembargador CASTRO FIGLIOLIA. Sentença reformada.
Ação julgada procedente, deferida indenização por dano moral.” (10a Câmara de
Direito Privado, Apelação 0007727-66.2008.8.26.0604, rel. Des. Cesar Ciampolini,
v.u., j. 19/02/2013, o destaque não consta do original); (b) “DANO MORAL -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PORTABILIDADE NUMÉRICA
PARA OUTRA OPERADORA E CONSEQUENTE CANCELAMENTO DO
SERVIÇO JUNTO À PRESTADORA DE SERVIÇO PRIMITIVA ENVIO DE
FATURAS E COBRANÇAS POR TELEFONE DE VALORES POSTERIORES
AO CANCELAMENTO COBRANÇA INDEVIDA - AÇÃO PROCEDENTE
RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 14 do CDC, responde o prestador
de serviços, independentemente de culpa, pelos danos morais causados ao
usuário, pela cobrança reiterada de valores referentes a serviços que, em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047525-91.2019.8.26.0002 -Voto no
11
de anterior cancelamento e portabilidade numérica, não eram mais prestados
pela operadora, e que, a despeito de reiteradas reclamações administrativas por
parte do consumidor, continuaram sistematicamente a ocorrer.” (35a Câmara de
Direito Privado, Apelação 0016825-73.2011.8.26.0506, rel. Des. Clóvis Castelo,
v.u., j. 10/07/2013, o destaque não consta do original); (c) “Prestação de serviços -
Telefonia fixa - Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pleito
de indenização por danos morais e de antecipação de tutela - Demanda de
consumidor - Sentença de parcial procedência Parcial reforma do julgado Recurso
do autor - Telefone instalado arbitrariamente pela ré, sem o consentimento do
consumidor Reiterados pedidos de cancelamento e reclamações administrativas
Existência - Falta de melhor providência por parte da concessionária, que nada
resolveu e continuou emitindo faturas - Ato ilícito evidenciado - Dano
moral existente - Presença do dever de indenizar. Apelo do autor provido.” (30a
Câmara de Direito Privado, Apelação 0016288-48.2009.8.26.0506, rel. Des. Marcos
Ramos, v.u., j. 29/05/2013, o destaque não consta do original); e (d) “PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS. Telefonia fixa. Ação de inexigibilidade de débito e indenização
por danos morais julgada procedente. Prestadora de serviços que cobrava por
serviço não contratado pelo consumidor. Dívida inexigível. Reclamações feitas
pelo consumidor que não foram atendidas para solucionar administrativamente
a controvérsia. Reparação por dano moral devida, de acordo com o que
determina o art. 6o, inc. VI, do Código de Defesa do Consumidor. Reparação
fixada com moderação. Sentença mantida. Recurso não provido.” (26a Câmara de
Direito Privado, Apelação 0136777-71.2009.8.26.0100, rel. Des. Carlos Alberto
Garbi, v.u., j. 09/03/2010, o destaque não consta do original).
Quanto à indevida negativa de rematrícula, a orientação
dos julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal de Justiça: (a) “PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ESTABELECIMENTO DE ENSINO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS
E
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
NEGATIVA
DE
REMATRÍCULA POR ALEGADO INADIMPLEMENTO EFETIVAÇÃO E
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA MENSALIDADE QUESTIONADA
DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATORIO MANTIDO
APELAÇÃO NÃO PROVIDA” (33a Câmara de Direito Privado, Apelação no
1001778-17.2019.8.26.0068, rel. Des. Luiz Eurico, v.u., j. 18/12/2019, o destaque
não consta do original); (b) “Obrigação de fazer c.c. indenização Cerceamento de
defesa Inocorrência Prestação de serviços Mensalidade escolar Boleto quitado
Instituição de ensino que alega não ter recebido o repasse do valor Falha que
não pode ser imputado ao consumidor Anotação nos órgãos de proteção ao
crédito e recusa na rematrícula do curso indevidas Dano moral caracterizado
Dever de indenizar inafastável Quantum indenizatório Redução Impossibilidade
Montante fixado com moderação Recurso improvido, com majoração dos honorários
advocatícios, nos termos do art. 85, §1o e §11, CPC” (17a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 1077130-84.2016.8.26.0100, rel. Des. Souza Lopes, v.u., j. 17/04/2019,
o destaque não consta do original); e (c) “APELAÇÃO Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais -
Sentença que julgou parcialmente procedente a demanda para compelir a ré a
disponibilizar sala especial para que o autor curse as matérias pendentes e a efetuar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047525-91.2019.8.26.0002 -Voto no
12
cobrança do débito de forma parcelada, ante a evidente culpa da requerida pelo
inadimplemento das mensalidades cobradas Apelo do autor Pleito de que a ré seja
condenada a pagar indenização por danos morais Cabimento Autor que foi
impedido de realizar a rematrícula por equívocos cometidos pela ré Requerida
que, a despeito de contatos do demandante no afã de solucionar a questão relativa ao
financiamento estudantil, insistiu na informação de que as mensalidades do ano
letivo de 2017 encontravam-se quitadas Posterior informação de que a rematrícula
não poderia ser realizada em razão de débitos pendentes - Comportamento
contraditório - Configuração do instituto venire contra factum proprium Notícia em
sede recursal de inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes Alegação
não impugnada pela ré em sede de contrarrazões - Danos morais configurados
Quantum indenizatório fixado em R$ 20.000,00, frente às peculiaridades do caso
“Quantum” almejado pelo autor (R$30.000,00) que resvalaria o locupletamento sem
causa - Determinação para que a ré exclua o nome do requerente do rol de maus
pagadores - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (24a Câmara de Direito
Privado, Apelação no 1013139-24.2018.8.26.0114, rel. Des. Jonize Sacchi de
Oliveira, v.u., j. 22/01/2020, o destaque não consta do original).
2.8.2. Quanto à quantificação da indenização por danos
morais, adota-se a seguinte orientação: (a) o arbitramento de indenização por dano
moral reconhecido deve considerar a condição pessoal e econômica do autor, a
potencialidade do patrimônio do réu, bem como as finalidades sancionadora e
reparadora da indenização, mostrando-se justa e equilibrada a compensação pelo
dano experimentado, sem implicar em enriquecimento sem causa do lesado; e (b) “a
fixação do valor da indenização, devida a título de danos morais, não fica adstrita aos
critérios do Código Brasileiro de Telecomunicações” (STJ-4a Turma, AgRg no Ag
627816/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, v.u., j. 03/02/2005, DJ 07.03.2005 p.
276, , conforme site do Eg. STJ).
2.8.3. “Quanto ao emprego do salário mínimo como
critério de indexação do valor da indenização, o recurso merece parcial acolhida.
Reproduzo, por esclarecedora, a ementa do RE 409.427- AgR, Relator Ministro
Carlos Velloso: "CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO: SALÁRIO-MÍNIMO.
C.F., art. 7o, IV. I. - Indenização vinculada ao salário-mínimo: impossibilidade. C.F.,
art. 7o, IV. O que a Constituição veda -- art. 7o, IV -- é a fixação do quantum da
indenização em múltiplo de salários-mínimos. STF, RE 225.488/PR, Moreira Alves;
ADI 1.425. A indenização pode ser fixada, entretanto, em salários-mínimos,
observado o valor deste na data do julgamento. A partir daí, esse quantum será
corrigido por índice oficial. II. - Provimento parcial do agravo: RE conhecido e
provido, em parte." Cito, no mesmo sentido, os REs 270.161, Relatora Ministra Ellen
Gracie; 225.488, Relator Ministro Moreira Alves; e 338.760 Relator Ministro
Sepúlveda Pertence. Assim, frente ao art. 557, § 1o-A, do CPC, dou parcial
provimento ao recurso apenas para desvincular o quantum indenizatório do valor do
salário mínimo, devendo ser considerado o vigente na data da condenação, a ser
atualizado monetariamente pelos índices legais. Publique-se. Brasília, 26 de outubro
de 2004. Ministro CARLOS AYRES BRITTO Relator” (RE 430411 / RJ, rel. Min.
Carlos Ayres Britto, DJ 30/11/2004 PP-00110, conforme site do Eg. STF).
“A correção monetária do valor da indenização do dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047525-91.2019.8.26.0002 -Voto no
13
moral incide desde a data do arbitramento” (Súmula 362/STJ).
2.8.4. Considerando os parâmetros supra indicados e
buscando assegurar à parte lesada a justa reparação, sem incorrer em enriquecimento
ilícito, mostra-se, na espécie, razoável a fixação da indenização de danos morais na
quantia de R$10.000,00, correspondente a aproximadamente 9,5 salários mínimos no
valor vigente atualmente, com incidência de correção monetária a partir deste
julgamento.
Observa-se que, na data deste julgamento, o valor do
salário mínimo é de R$1.045,00.
3. Reforma-se, em parte, a r. sentença recorrida, para,
com base nos arts. 85, caput, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015, considerando-se os
parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85, condenar a parte ré ao
pagamento de verba honorária fixada em 17% do valor da condenação, montante este
que corresponde ao proveito econômico obtido e que se revela como razoável e
adequado, sem se mostrar excessivo, para remunerar condignamente o patrono da
parte autora, em razão do zelo do trabalho por ele apresentado e da natureza e
importância da causa.
Anota-se ainda que: “Na ação de indenização por dano
moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica
sucumbência recíproca.” (Súmula 326/STJ).
4. Em resumo, o recurso da parte ré deve ser
desprovido, e, respeitado o entendimento do MM. Juízo sentenciante, o recurso da
parte autora deve ser provido, em parte, para reformar, em parte, a r. sentença, para:
(a) majorar o valor da indenização por danos morais para a quantia de R$ 10.000,00,
com incidência de correção monetária a partir desta data; e (b) estabelecer a
distribuição dos encargos de sucumbência nos termos supra especificados.
Ante o exposto e para os fins acima, nega-se
provimento ao recurso da parte ré e dá-se provimento, em parte, ao recurso da
parte autora.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator